Tribunal: TJDFT
Processo: 0748311-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITOS DE ÁLCOOL. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE ETILÔMETRO. OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como, no caso, a prova testemunhal e a realização de exame no IML, que comprovaram satisfatoriamente a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

2. Negar-se a realizar o exame de etilômetro (bafômetro) diga-se, sem nenhuma invasão à integridade do réu e depois alegar que não há prova sobre a exata quantidade de álcool no organismo é, no mínimo, um comportamento contraditório e, por isso, a negativa não deve ser acolhida como elemento para a não tipificação do delito.

3. Recurso conhecido e não provido.